Tribunal: TJPA
Processo: 0808796-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808796-77.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARTUR JOSE FERREIRA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CIVEL E CRIMINAL DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE ROUBO E FALSA IDENTIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste revogação automática da prisão preventiva revisada após o prazo legal de 90 (noventa) dias, máxime quando há indicativo de que o juízo competente não descurou da cautela, bem como manteve a segregação cautelar mediante fundamentação suficiente e idônea apta a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Inteligência do art. 316, parágrafo único, do CPP, na interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.582/DF.

2. Ademais, consoante informações prestadas pelo juízo, há audiência de instrução designada no processo originário, não havendo inércia no trâmite processual imputável à autoridade coatora que se qualifique como excesso de prazo na conclusão do processo, haja vista que, na linha do entendimento perfilhado no âmbito do STJ, “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ, AgRg no HC n. 158.777/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/4/2022).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/09/2023 a 14/09/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ARTUR JOSÉ FERREIRA DE BRITO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 0800518-51.2023.8.14.0012, na qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 157, § 1º, e art. 307, ambos do Código Penal.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de revisão nonagesimal da custódia cautelar e requerendo, em sede liminar e no mérito, o relaxamento da prisão com a expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

O pedido de liminar foi indeferido em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos cautelares (ID 14387014).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente, ressaindo que a prisão do paciente foi revista em outras ocasiões no processo, sendo mantida em todas elas, destacando que a última revisão ocorreu no dia 30/05/2023 (ID 14601466).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 14759732).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Verifica-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal ao argumento de manutenção da prisão preventiva sem a devida revisão nonagesimal, com inobservância da regra encartada no art. 316, parágrafo único, do CPP, circunstância que autorizaria o relaxamento da custódia cautelar e a soltura do paciente.

Assim equacionada a matéria deduzida na presente impetração, convém salientar que por expressa determinação do art. 316, parágrafo único, do CPP,
“decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Nesse particular, a doutrina especializada assinala que o enunciado normativo em referência “assegura o direito ao não esquecimento. É que a situação prisional, perenizada no tempo, sem a verificação da manutenção dos requisitos autorizadores, perde a contemporaneidade, exigida pelo §2º do art. 312 do CPP, como também pode simbolizar a antecipação do cumprimento da própria pena, inadmitida pelo §2º do art. 313 do Código de Ritos”. (TÁVORA, Nestor. ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Curso de Processo Penal e Execução Penal
. 16ª ed. reestrut., revis. e atual. Salvador: Ed. Juspodivm, 2021. p. 985).

Na espécie, verifico que, diferentemente do alegado,
há indicativo de que

esta cautela não foi ignorada pelo juízo monocrático, conforme se nota das informações da autoridade coatora, ao noticiar que “a prisão do paciente já foi revista outras vezes no processo e sempre foi mantida, inclusive foi revista no dia 30/05/2023” (ID 14601466)
.

Sem embargo, ainda que assim não fosse, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal,
a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), “após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva
, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(STF,
ADI 6582/DF
, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03/05/2022, cf.
https://bit.ly/3MiqAjc
).

Nesse diapasão, não há que se falar em ilegalidade sob esse prisma, visto que a autoridade coatora realizou a revisão nonagesimal da prisão preventiva no curso do processo, ressaindo a necessidade de manutenção da segregação cautelar (ID 14601468), e ainda que a providência não tivesse sido adotada, a ausência de reavaliação da prisão no prazo de 90 (noventa) dias não implicaria em revogação automática da custódia, segundo a diretriz jurisprudencial fixada pela Suprema Corte.

Por derradeiro, no tocante a alegada ausência de previsão para a conclusão do processo, verifica-se que há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13/09/2023, inexistindo evidência de desídia do órgão jurisdicional na condução do feito que caracterize constrangimento ilegal por excesso de prazo, de maneira que deve ser prestigiado o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
” (STJ,
AgRg no RHC n. 158.777/AL
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/4/2022, cf.
https://bit.ly/3bn7ueG
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2023